Tribunal: TJDFT
Processo: 0746025-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL Assistência Médica Internacional S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 73771790 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por Ana Maria Pinto Bereohff em desfavor da agravante, processo n. 0732454-22.2020.8.07.0001, deferiu, em parte, tutela liminar de urgência, para lhe determinar, no prazo de 2 (dois) dias, autorizasse a cobertura dos procedimentos médicos necessários à realização de transplante hepático na agravada tão logo o órgão a ser transplantado fosse disponibilizado pelo Sistema Nacional de Transplantes, arcando com o custeio da internação e do procedimento cirúrgico prescrito, nos moldes do relatório do médico que a acompanha (Id 73744346, p. 1/2), sob pena de, não o fazendo, arcar com multa diária arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais), sem prejuízo de eventual majoração. Na decisão agravada, o i. juiz de origem assinalou ter a agravada comprovado, documentalmente, o diagnóstico de cirrose hepática não alcoólica e de tumor maligno, bem como a recomendação médica de transplante de fígado, inferindo-se, pois, a necessidade de provimento assecuratório, na forma devida, do tratamento prescrito pelo médico especialista que a assiste. Asseverou o transplante de fígado, na forma como prescrito pelo médico, ser o único tratamento capaz de enfrentar a doença. Sublinhou inexistir pendência relacionada à agravada, ou ao profissional que a acompanha, passível de justificar a demora da operadora em dar resposta rápida à beneficiária. Destacou há muito estar assentado, na jurisprudência do col. STJ, não caber à operadora discutir a terapia escolhida pelo médico especialista. Demonstrou a negativa da agravante pode ser aferível na postergação indefinida da resposta ao procedimento solicitado e esse comportamento violar os deveres de cooperação, solidariedade e de informação do serviço na relação de consumo. Citou os arts. 18, § 6o, III, e 20, § 2o, do CDC, que preveem a necessidade de adequação do serviço à expectativa do consumidor. Afirmou ser indispensável preservar a vida da agravada como paciente em tratamento de saúde. Por isso, deferiu em parte o pedido liminar. Em razões recursais (Id 20645926, p. 3-16), sustenta a agravante, em suma, a negativa de custeio do procedimento de transplante de fígado, prescrito pelo médico assistente da agravada, encontrar-se em conformidade com a lei, notadamente, com o art. 10, § 4o da Lei n. 9.656/1998 e com o art. 4o, III, da Lei n. 9.961/2000, bem como com as normas regulamentadoras e com as disposições contratuais. Relata o tratamento recomendado de transplante hepático não estar previsto no anexo I da Resolução Normativa n. 428 da ANS ou na cláusula nona do contrato, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória. Considera exorbitante o valor arbitrado a título de multa diária em caso de descumprimento. Afirma ter cumprido a decisão liminar no prazo designado e, por esse motivo, ser injusta a imposição no patamar fixado. Cita julgados do col. STJ para embasar a alegação de ser possível a revisão a qualquer tempo do valor da multa diária, quando for excessivo, de modo a evitar o enriquecimento ilícito da parte beneficiada. Afirma ser forçoso reconhecer a plausibilidade do direito e o perigo na demora, caso não seja suspensa a eficácia da decisão agravada, porque poderá cobrir procedimento não previsto no rol da ANS. Ao final, requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada no tocante à obrigação de autorizar o procedimento de transplante hepático requerido pela agravada, bem como para revisão do valor da multa diária. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, para exclusão da multa imposta e, em caso de manutenção, para minorá-la a patamar razoável. Preparo recolhido (Id 20645928). É o relato do necessário. Decido. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Constato ser incontroversa a relação contratual entre as partes para assistência à saúde (carteirinha no Id 20645930, p. 24; extrato de credenciamento junto ao plano no Id 20645930, p. 30; e imagens de conversas estabelecidas entre as partes no aplicativo da agravante, Id 20645930, pp. 67/72), e depreendo ter a agravante se recusado a autorizar a realização do procedimento de transplante hepático para a agravada. Ocorre que tendo sido deferida pelo Julgador monocrático a tutela de urgência postulada pela autora/agravada, cuidou a ré/agravante de voluntariamente cumprir o provimento judicial liminar provisório deferido em caráter não exauriente. Ora, em o tendo feito, deixou de existir a possibilidade de incorrer em injustificado descumprimento da decisão judicial proferida em seu desfavor. Logo, foge a elementar senso de razoabilidade o alegado receio de vir a se sujeitar à penalidade de multa imposta para a hipótese de descumprimento do provimento judicial liminar, afinal, voluntariamente cumpriu a ordem liminar. Salta aos olhos, ainda que por superficial exame do processo de referência, o relato da agravada de haver a agravante efetivamente dado cumprimento ao comando contido na decisão antecipatória ora hostilizada, inclusive, com a inclusão da autora na situação ativa em lista de transplantes (Id 20645930, p. 95). No mesmo sentido a assertiva posta pela agravante, em razões recursais contrárias ao pronunciamento judicial determinador da autorização para realização de exames e cobertura do procedimento de transplante hepático, quando for realizado na agravada, sob pena de multa diária, de tê-lo integralmente atendido dentro do prazo, conforme determinado na decisão liminar e, por esse motivo, objetiva discutir quanto ao valor designado a título de multa (Id 20645926, p. 10). Efetivamente, ao inconformismo com o valor da multa está delimitado o recurso, isso porque a empresa operadora, ora agravante, não se contrapõe aos fundamentos de decidir adotados pelo magistrado de primeira instância, seja pela afirmada necessidade de deferir a tutela de urgência para conferir efetividade ao processo, seja pelo considerado perigo da demora. As razões recursais não atacam a tutela de urgência concedida pelo Julgador monocrático pela indicação da falta de quaisquer de seus requisitos autorizadores, não há, tampouco, elementar menção a sua concessão fora do regramento estabelecido no art. 300 do Código de Processo Civil. A falta de ataque ao instituto a que recorreu a autora/agravada e aplicou o magistrado de primeira instância deixa inequívoca a pretensão da operadora de saúde de não ver consolidada em provimento final a liminar concedida. Nada mais. Nesse contexto, evidente a falta de interesse recursal da agravante. Não só. Manifesta e injustificável, ainda, a contradição na postura adotada pela agravante, que maneja recurso formal contra a decisão concessiva da tutela liminar, mas não ataca seus específicos fundamentos, com o que demonstra aceitação incondicional da decisão do juízo de origem e essa postura inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC[1] e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da CF[2]). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII[3], CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático e não atacados, por meio de agravo de instrumento o alegado risco contemporâneo à propositura da demanda ou quaisquer outros fundamentos fáticos-jurídicos da decisão liminar, não identifico o interesse da agravante em postular a reforma do provimento judicial provisório a que atendeu com presteza e eficiência. O interesse do agravante está, apenas, repito, no afastamento, em decisão final de mérito no processo em curso no juízo de origem, da tutela liminarmente concedida, tanto que, sem ressalvas, noticiou o integral cumprimento da decisão contra que aparentemente recorre. É, de fato, contraditório o comportamento adotado pela agravante, que, segundo afirma, deu cumprimento ao comando judicial dentro do prazo, mas pretende debater os valores arbitrados a título de multa diária, porque consolidada está, inegavelmente, situação supressiva de interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000 do CPC[4]. Operou-se a chamada preclusão lógica, como bem ilustra julgado desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, reconhecendo a adoção, pela agravante, de conduta processual contraditória suficiente a inviabilizar a cognição do presente agravo de instrumento, em que se volta contra o pronunciamento judicial que a obrigou a custear todos os exames e procedimento relativo a transplante hepático, dou por manifestamente incabível o recurso que manejou ao intento de revogar a decisão a que, segundo alega, atendeu integral e tempestivamente. Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Importa consignar, de toda sorte, que a execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela autora, ora agravada, como efetivamente o fez por meio da contestação protocolada em 28/10/2020 com os documentos que a instruem (Id 75831130 do processo de referência). Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. A discussão fático-probatória agitada pela agravante, em contestação, sobre a licitude e regularidade, nos termos do contrato de plano de saúde, da limitação e negativa ao serviço pleiteado pela agravada, mantém hígida a resistência à pretensão manejada na demanda em que proferida a decisão liminar concessiva de tutela de urgência espontaneamente atendida. A alegada falta de cobertura legal e contratual indica a necessidade e utilidade do processo, cujo conteúdo não foi esvaziado pelo cumprimento da ordem liminar, mas apenas procurou obstar, em proveito da agravante, a aplicação de multa, caso tivesse optado pela desobediência ao pronunciamento judicial. E, se outra é a realidade fática como, por exemplo, a imposição de multa por eventual descumprimento da liminar, esta não foi declarada e fixada nos autos de forma concreta, visto que o juízo de origem, atento ao cumprimento integral da decisão antecipatória, apenas determinou o prosseguimento do feito de acordo com as determinações anteriores (Id 75189083 do processo de referência) Imprescindível, portanto, o conhecimento exauriente da questão, afinal, ainda que de natureza satisfativa, a decisão liminar, provisória e precária, carece de confirmação por provimento judicial definitivo, que há de ser posto em sentença de mérito, quando haverão de serem delimitadas as obrigações e os direitos contratualmente previstos para as partes e, por conseguinte, definidos os efeitos jurídicos da obrigação de fazer liminarmente estabelecida e prontamente adimplida. É de se ver, ademais, que a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença, qual seja: a análise da negativa de custeio do procedimento de transplante de fígado; a conformidade ou não dessa negativa com a legislação aplicável e com o contrato; a obrigatoriedade, ou não, de realização do tratamento recomendado (transplante hepático), quando designado por médico assistente; e a confirmação da multa imposta, a adequação, o valor, a periodicidade e o limite estabelecidos, com obrigações porventura decorrentes de eventual inadimplemento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[5], c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT[6], NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por considerá-lo manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [3] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [6] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;